Tribunal: TJDFT
Processo: 0740297-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740297-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: JOSE RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado por José Rodrigues em favor de WILLIAM RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Inquérito Policial no. 0713303-41.2023.8.07.0009, converteu a sua prisão temporária em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio consumado (ID. 51583520, p. 02). Em sua petição inicial (ID. 51582352, p. 01-02), a parte impetrante narra que: a) a ordem de prisão não tem qualquer fundamento lastreado em fatos concretos, inexistindo também provas mínimas de que o paciente poderia fugir ou atentar contra o bom andamento da persecução penal (p. 01); b) “o paciente é pessoa radicada na cidade desde seu nascimento, possui família regularmente constituída, a qual é sustentada, exclusivamente, com os frutos de seu labor, exerce atividade lícita com endereço certo e sabido, gozando no meio social em que vive de respeito e consideração, oferecendo, assim, amplas garantias ao juízo, o que demonstra que não há motivos para evadir-se com intenção de fugir a eventual aplicação da lei penal” (p. 02). Pede, liminarmente, o deferimento de liminar para determinar a sua imediata soltura e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão definitiva da ordem para revogar a sua prisão preventiva e autorizar que o paciente responda o processo criminal em liberdade (p. 02). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). No presente caso, o paciente é réu nos autos da ação penal no. 0713303-41.2023.8.07.0009, pela suposta prática de homicídio consumado contra a vítima Robson Dias do Nascimento, ocorrida em 27/07/2023. Narra a denúncia que (ID. 170791732): “(...) No dia 27 de julho de 2023 (quinta-feira), entre 1h e 1h30, em via pública da QR 514, Conjunto 01, em frente ao Lote 19, Samambaia-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, com dolo de homicídio, matou Robson Dias do Nascimento com disparos de arma de fogo. O crime foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado assim agiu em razão de desavenças relacionadas a dívida de droga. Conforme consta dos autos, o denunciado era traficante de entorpecentes e credor de uma dívida de drogas com a vítima. Por este motivo, já havia ocorrido uma briga entre os dois, inclusive com ameaças recíprocas. No dia dos fatos, a vítima repousava próximo a uma fogueira em via pública quando foi executada pelo denunciado com diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida por cinco disparos, sendo três deles no crânio, e faleceu no momento dos fatos. O denunciado fugiu do local. (...)” Dito isto, verifico das informações colhidas em sede policial, que WILLIAM, apesar de negar a existência de previas agressões físicas com a vítima Robson ou mesmo ter arma de fogo em sua posse (ID. 169273788 da ação penal), foi desmentido por outras testemunhas que, além de confirmarem que ele tinha uma arma de fogo, a própria mãe da vítima afirma que ele já esteve em sua residência para ameaçá-lo de morte, caso não pagasse a dívida com drogas (IDs. 169273780 e 169273782 da ação penal). Registre-se também que a versão do paciente de que seu barbeiro Gil (Gilvan Rodrigues Barbosa) tinha visto dois desconhecidos com arma de fogo afirmando que iriam matar Robson foi desmentida pelo próprio Gilvan (ID. 169273791). Além destas prévias constatações, é importante observar que, da análise da Folha de Antecedentes do paciente WILLIAM, constam variadas incidências criminais por diversos fatos delituosos (Roubo, Porte de Arma de Fogo, Dano, Lesão Corporal – ID. 170861228 da Ação Penal 0713303-41.2023.8.07.0009), evidenciando a sua inclinação para o crime, o que justifica, por ora, a manutenção da prisão preventiva decretada. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora